Tribunal: TJDFT
Processo: 0702105-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR. JUNTADA DOCUMENTOS. EXTEMPORÂNEO. MULTA RESCISÓRIA. ABUSIVIDADE. REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. INEXISTENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que, em sede de cognição sumária, indeferiu o pedido antecipatório formulado pela agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a presença dos elementos necessários à concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível a juntada de documentos que não foram apreciados em primeira instância, mormente quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC, sob pena de supressão de instância. Documentos não conhecidos.
4. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidadedo direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. No caso dos autos, não resta demonstrada a probabilidade do direito, pois não há a comprovação da data de rescisão contratual, necessária à averiguação da possibilidade de incidência da multa que pretende ver suprimida. Portanto, necessária a dilação probatória para que se verifique a abusividade na cobrança.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 434 e 435.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1394977, de relatoria da Des. Simone Lucindo, da 1a Turma Cível; Acórdão 1363243, de relatoria do Des. Ângelo Passareli, da 5a Turma Cível; Acórdão 1930624, de Relatoria do Desembargador Fábio Eduardo Marques, da 5a Turma Cível, Acórdão 1956075, de Relatoria do Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela, da 6a Turma Cível.